Tribunal: TJES
Processo: 0016157-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016157-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

APELADO: LINDE GASES LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA. ENTREGA DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo contra a sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Linde Gases Ltda. A execução de título extrajudicial foi ajuizada pela apelada em razão do inadimplemento do contrato de fornecimento de gases e prestação de serviços nº 11.870.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato inviabiliza a sua execução como título extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC; (ii) verificar se houve comprovação da entrega dos produtos e da prestação dos serviços mencionados nas notas fiscais e de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de rubrica de duas testemunhas no anexo único do contrato, pactuado na mesma data da minuta, satisfaz a exigência legal do art. 784, III, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas em casos em que a certeza da existência do ajuste possa ser comprovada por outros meios idôneos (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023).

As notas fiscais apresentadas possuem a assinatura do recebedor, o que comprova a entrega dos produtos e a prestação dos serviços.

As notas de cobrança referentes à locação de equipamentos, ainda que não assinadas, são válidas, pois o faturamento e os pagamentos ocorriam mensalmente conforme pactuado, sendo encaminhados eletronicamente.

As notas nº 365 e 368 referem-se a serviços prestados em abril de 2017, enquanto a nota nº 476, emitida em abril de 2018, refere-se a serviços de manutenção realizados em dezembro de 2017, dentro da vigência do contrato, que se encerrou em fevereiro de 2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular pode ser mitigada quando outros elementos nos autos comprovam a existência e validade do ajuste.

A comprovação da entrega dos produtos e da prestação dos serviços pode ser feita por meio das assinaturas nas notas fiscais e pela demonstração da continuidade do vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, III; art. 85, §11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016157-16.2019.8.08.0024

APELANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:
LINDE GASES LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos dos embargos à execução opostos em face de Linde Gases Ltda., que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 438/444 aponta a recorrente, inicialmente, a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, porquanto o contrato não foi assinado por duas testemunhas.

E mais: a apelada não comprovou a entrega dos produtos e a prestação dos serviços, mormente em relação às notas de cobrança e notas fiscais nº 365, 368 e 476, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A apelada ajuizou execução de título extrajudicial em face da apelante em decorrência do inadimplemento do contrato de fornecimento de gases e prestação de serviços nº 11.870.

No que pertine ao recurso, sustenta a apelante que o referido documento não atenderia ao disposto no art. 784, III, do CPC, considerando a ausência de assinatura de duas testemunhas.

Sem delongas, entendo não lhe assistir razão, pois, não obstante a minuta contenha apenas uma assinatura, o anexo único, pactuado na mesma ocasião, contém a rubrica de duas testemunhas, satisfazendo, desse modo, a exigência legal.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "
excepcionalmente,
quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos
, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada
" (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Neste caso, dúvidas não há acerca da validade do vínculo pactuado desde o ano de 2003, o que restou corroborado pelas notas fiscais e de cobrança apresentadas, bem como do termo de confissão dívida celebrado.

Incursionando, então, no segundo fundamento recursal, tenho que também não merece prosperar.

E isso porque, ao contrário do sustentado, todas as notas fiscais apresentadas possuem assinatura do recebedor.

Lado outro, acerca das notas de cobrança de fls. 152/179, destacou a apelada tratar-se da locação de equipamentos, cujo faturamento ocorria mensalmente, assim como os pagamentos, nos exatos termos em que pactuados, de modo que não há falar em necessidade de assinatura, mormente quando referidos documentos eram encaminhados eletronicamente.

Por fim, não vislumbro a alegada cobrança pelos serviços após o encerramento do contrato, sendo as notas nº 365 e 368 referentes ao mês de abril de 2017, ao passo que a de nº 476, embora emitida no mês de abril de 2018, faz referência ao chamado C13070 que, nos termos do relatório de manutenção apresentado às fls. 135/136, ocorreu no dia 26 de dezembro de 2017, ou seja, ainda na vigência do vínculo, encerrado no mês de fevereiro de 2018.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)